Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-34.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. serviços bancários. contratação de empréstimo. cobrança indevida. falha na prestação do serviço. configurada. dano moral configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes para a) declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato UG872590019052393332, no valor de R$ 79.428,96; b) condenar a parte requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença, e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação; c) determinar que a parte requerida providencie a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, em relação ao débito objeto desta demanda, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 75302145). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 75302154).

II. Questão em discussão.
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação de serviços bancários, bem como a responsabilidade civil daí decorrente.

III. Razões de decidir.
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não estão presentes os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não bastando a alegação genérica de grave risco de irreversibilidade.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
6. Consta da inicial que o autor celebrou um contrato de portabilidade de consignado em 30/01/2020 com a ré. A portabilidade consistia em pagar 55 parcelas de R$ 1.666,26, a contar de abril/2020, encerrando-se os pagamentos em outubro/2024. A despeito do pactuado, as cobranças se iniciaram no mês de fevereiro/2020 e foram pagas 55 parcelas, sendo a parcela de no 55 debitada no contracheque de agosto/2024. Embora os pagamentos tenham sido concluídos, a ré continuou cobrando parcelas indevidas. Diante do não pagamento, o nome do autor foi inscrito no cadastro de proteção ao crédito.
7. Por seu turno, o recorrente sustenta que a parte autora contratou empréstimo consignado em 30/01/2020 (contrato de portabilidade no 190523933 – referente ao contrato no 20190831043/BRB), no valor de R$ 73.529,89, a ser pago em 55 parcelas de R$ 1666,26. Aduz que, em razão de o autor ter atrasado 18 parcelas, a contar de 15/05/2023, o banco recorreu às cobranças e, por isso, foi inserida no cadastro de proteção ao crédito. Em razões recursais, acrescenta que, por motivos alheios ao recorrente, somente em 15/10/2024 as últimas parcelas (no 52 a 55) foram inscritas e, por não terem sido regularizadas, geraram a inscrição do autor no SERASA (ID 75302146 - página 6).
8. Sintetizadas as teses das partes, é possível notar que, em contestação, a narrativa da ré foi diversa, pois alegou que os descontos teriam ocorrido somente até a parcela no 37, estando o autor inadimplente com o restante do débito (ID 75302133). Já em recurso, argumentou que somente as parcelas 52 a 55 permaneciam em aberto. Além disso, o documento de ID 75301747 demonstra que, ao contrário do pactuado, os descontos se iniciaram no mês de fevereiro de 2020. Ademais, o documento de ID 75301748 indica que a última parcela do empréstimo constou do contracheque de agosto de 2024. Quanto a esses fatos, à ré não se insurgiu em momento oportuno. Ressalta-se que o mês de agosto de 2024 realmente seria equivalente à parcela de no 55, considerando-se que os descontos se iniciaram dois meses antes do previsto. Além disso, o réu juntou extrato em ID 75302118, no qual realmente não constam pagamentos após a parcela no 37. Todavia, o extrato de dívida de ID 75301752, também emitido pelo réu, mas juntado pelo autor, demonstra que, ao contrário do alegado pelo recorrente, houve desconto das parcelas após maio de 2023, constando, inclusive, as datas de pagamento.
9. É patente a desorganização interna da ré, porquanto iniciou os descontos do empréstimo antes do pactuado, emitiu documentos com informações conflitantes sobre a quitação das parcelas, não demonstrou o motivo pelo qual supostamente não houve o repasse dos descontos pelo órgão pagador, assim como alterou a própria narrativa de sua versão dos fatos em sede recursal. Nesse aspecto, o descaso da instituição financeira, que além de não comprovar a pertinência dívida, inscreve o nome do consumidor no rol de inadimplentes, subsidia a compensação por dano moral, por ofensa à dignidade da recorrida (CF, Art. 5o, V e X).
10. Com efeito, o agente financeiro não fez prova da regularidade das cobranças após agosto de 2024, sendo indevida a negativação do autor junto aos cadastros de inadimplentes. O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo Juízo de origem não merece alteração, tendo em vista atender às funções que o instituto se presta, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a ré ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão.